Tribunal: TJMT
Processo: 1022729-82.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022729-82.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSANE ROSA DA COSTA - CPF: 924.474.731-68 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

JOSANE ROSA DA COSTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EXTERNA AO MEDIDOR. REGULARIDADE DO TOI. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela consumidora, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de R$ 2.240,08 referentes à recuperação de consumo, bem como condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a cobrança por recuperação de consumo foi realizada de forma legítima, conforme previsto na Resolução ANEEL no 414/2010, diante da constatação de desvio de energia na unidade consumidora;

(
ii
) saber se, diante da regularidade do procedimento de inspeção e cobrança, está configurado o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recuperação de consumo encontra respaldo na Resolução ANEEL no 414/2010 e foi devidamente precedida de Termo de Ocorrência e Inspeção, acompanhado por responsável presente no imóvel, com comunicação ao consumidor e constatação de alteração no padrão de consumo após a regularização.

4. Constatado que o débito foi apurado conforme as normas da ANEEL e que a irregularidade identificada era externa ao medidor, revela-se legítima a cobrança efetuada pela concessionária.

5. Não houve efetiva interrupção do fornecimento de energia ou negativação indevida do nome da consumidora, sendo incabível a condenação por dano moral.

6. Inexiste nos autos conduta temerária da parte autora a justificar condenação por litigância de má-fé, tendo esta exercido regularmente seu direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a cobrança por recuperação de consumo quando observados os procedimentos normativos estabelecidos pela ANEEL, ainda que a irregularidade identificada seja externa ao medidor e não tenha havido perícia do INMETRO.

2. A inexistência de corte no fornecimento de energia ou de negativação indevida afasta o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 2o, 3o e 14; CPC/2015,
arts
. 85 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
no 1000709-82.2022.8.11.0028, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07/06/2024;
ApCiv
no 1017422-93.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen

Addario
, j. 11/09/2024;
ApCiv
no 1027127-69.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
, j. 25/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada de urgência, ajuizada por
Josane
Rosa da Costa, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexistência do débito no importe de R$ 2.240,08 (dois mil duzentos e quarenta reais e oito centavos), referente à recuperação de consumo na unidade consumidora sub judice.

Ainda, condeno a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e confirmo a liminar deferida nos autos.

Ainda, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015. [...]”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
ausência de
conduta ilícita praticada
;

Do exercício regular de
direito;

D
a total exigibilidade do débito
“sub judice
”
.

D
a ausência de
danos morais indenizáveis.

Alternativamente, defende a redução do
“
quantum
”

indenizatório.

Recurso tempestivo e custas

devidamente
recolhidas
.
(ID
303089866
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento do recurso

(ID.
302214889
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
JOSANE ROSA DA COSTA

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Mérito Recursal.

Da
ausência de conduta ilícita praticada
.

Do exercício regular de direito. Da exigibilidade do débito
“sub judice”.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por
Josane
Rosa da Costa.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda para:

Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.240,08, referente à recuperação de consumo da unidade consumidora n.o 6/1603651-9, relativo ao período de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021;

Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a sentença.

Após oposição de embargos de declaração pela ré, sobreveio decisão retificadora apenas quanto à atualização da indenização, determinando-se a incidência exclusiva da Taxa Selic, em consonância com a Lei n.o 14.905/2024.

Inconformada, a parte ré/apelante sustenta, em síntese:

Ausência de conduta ilícita, alegando o exercício regular de direito ao emitir fatura de recuperação de consumo baseada em vistoria técnica;

Presunção de veracidade dos atos administrativos praticados pela concessionária;

Legalidade da cobrança, com base em normas da ANEEL (Resolução n.o 414/2010 e 1.000/2021);

Inexistência de provas do suposto dano moral;

Desproporcionalidade do valor indenizatório, requerendo, subsidiariamente, sua redução;

Pleito de condenação da autora por litigância de má-fé.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora/apelada, que pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando, dentre outros pontos, a ausência de prova concreta da irregularidade técnica, a inidoneidade do termo de ocorrência como prova unilateral, e a legitimidade da reparação extrapatrimonial diante da cobrança indevida.

Pois bem.

Inicialmente,
cumpre salientar que, no caso em exame, os fatos narrados na inicial ocorreram em janeiro de 2021, período em que ainda vigorava a Resolução no 414/2010 da ANEEL. Desse modo, a análise da controvérsia deve ser realizada à luz dessa legislação administrativa, que disciplinava integralmente os procedimentos de apuração e cobrança de recuperação de consumo.

No caso em apreço, é
inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor
,
in
verbis
:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Salienta-se que a
apelante se enquadra como fornecedora de serviços
, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços,
consoante o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
. Vejamos:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

Prosseguindo, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a eventual suspeita de violação ou fraude no
medidor de energia elétrica deve ser apurada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a conferir plena higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária desacompanhada de tais garantias.

No caso concreto, da análise do conjunto probatório, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção –
TOI no 48694330 (ID no 302214854, p. 9)
registrou irregularidades na unidade consumidora da parte autora/apelada, concluindo, com suporte em registros fotográficos, pela existência de “
UC COM CARGA NA LINHA NO BORNE DO MEDIDOR”
, conforme evidenciam as imagens e documentos juntados (ID no 302214854, p. 8 e seguintes).

Embora o TOI não contenha a assinatura da titular da unidade consumidora, a própria petição inicial reconhece que o procedimento foi devidamente acompanhado por seu ex-marido, presente na residência no momento da lavratura do termo, circunstância que enfraquece a alegação de ausência de acompanhamento da inspeção realizada.

Senão, vejamos:

Ademais, consta dos autos a Carta ao Cliente expedida e enviada pela concessionária, datada de 30/03/2021 (ID no 302213376), remetida ao endereço
constante do contrato firmado entre as partes, na qual se comunica a realização da inspeção. Nesse contexto, a própria apelada juntou à exordial cópia integral da reclamação administrativa por ela formulada, na qual manifestou sua irresignação quanto à anomalia identificada no padrão de energia. Frise-se, portanto, que não há falar em desconhecimento da inspeção realizada.

Entrementes, constata-se que, no período imediatamente anterior à recuperação de consumo, os registros indicavam consumos de
181 kWh, 171 kWh, 177 kWh e 289 kWh, nos meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021
, respectivamente.

Após a inspeção que constatou a irregularidade, verificou-se aumento expressivo,
alcançando 438 kWh no mês de março de 2021
, seguido de 206 kWh, 102 kWh e 153 kWh nos meses de abril, maio e junho de 2021, respectivamente.

Assim, ainda que tal elevação não tenha se mantido de forma contínua, evidencia alteração significativa no padrão de consumo, circunstância corroborada pelas demais provas constantes dos autos, como o TOI e os registros fotográficos da anomalia identificada.

No que tange a alegação da concessionária acerca do correto procedimento quanto aos cálculos, i
mporta destacar que, no presente caso, a prova constante dos autos evidencia que o cálculo constante da carta de recuperação emitida pela concessionária foi realizado de forma escorreita, em estrita conformidade com o disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução ANEEL no 414/2010, vigente à época dos fatos.

Referida norma autoriza, para apuração de consumo não registrado, a adoção da média dos três maiores valores regulares apurados nos doze meses
anteriores à constatação da irregularidade — procedimento exatamente observado pela distribuidora.

Consoante demonstram a planilha de cálculo e a documentação técnica juntada, a concessionária identificou variação expressiva no consumo após a regularização do sistema de medição, aplicando o critério normativo de forma proporcional ao período considerado irregular, sem a utilização de parâmetros estranhos à regulação setorial.

Ressalte-se que, tratando-se de concessionária de serviço público, a atuação da apelante é sujeita à fiscalização da Agência Reguladora, e os procedimentos adotados encontram respaldo nas disposições normativas aplicáveis. Nesse contexto, não se identifica qualquer vício metodológico no cálculo realizado, razão pela qual deve ser reconhecida a legitimidade da cobrança.

Por oportuno, registre-se que, tratando-se de desvio elétrico caracterizado como fraude externa ao equipamento de medição, revela-se dispensável a aferição pelo INMETRO, por não se tratar de adulteração interna do medidor, mas de irregularidade identificada na fiação ou no ramal de entrada.

Por fim, embora o fornecimento de energia elétrica constitua serviço público de caráter essencial, não se pode exigir que a concessionária responsável por sua prestação o faça de forma gratuita ou sem a devida contraprestação dos usuários.

Com efeito, a recuperação de consumo não possui natureza sancionatória, mas sim compensatória, destinando-se a recompor o montante devido pela energia efetivamente fornecida e não registrada, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa do consumidor.

No caso, restou demonstrado que a concessionária agiu no exercício regular de direito ao constatar a irregularidade no sistema de medição e emitir a fatura de recuperação de consumo, em conformidade com os procedimentos previstos na Resolução ANEEL no 414/2010, vigente à época dos fatos.

A propósito, esse é o entendimento que se extrai da jurisprudência
hodierna
,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO – DESVIO – CONSTATAÇÃO – VISTORIA DE ROTINA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA –
HIGIDEZ DA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – NÃO PROVIMENTO.

Constatada a existência de desvio no ramal de entrada de energia, no medidor de registro de consumo da unidade consumidora pertencente ao autor da demanda, bem como adotados os procedimentos administrativos adequados e necessários para a apuração do consumo não faturado, previstos na Resolução n. 414/ANEEL/2010, deve ser reconhecido a higidez do débito objeto da pretensão anulatória.

Em virtude da legalidade do débito imputado ao consumidor, a pretensão de indenização por danos morais não merece acolhimento.”

(N.U 1000709-82.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO DE FATURAS E DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ILEGAL REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
- DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL ENTRADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA - §1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 - LAUDOS FOTOGRÁFICOS
– FACULTADO O RECURSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE DEFESA ADMINISTRATIVA - DÉBITOS EXISTENTES - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...) Assim, não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido como estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.”

(N.U 1017422-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

Assim, uma vez comprovada a ocorrência da irregularidade e evidenciado que a consumidora dela se beneficiou, impõe-se reconhecer a legitimidade da cobrança realizada, razão pela qual a sentença merece reforma nesse ponto.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

Neste ponto recursal, s
em embargo ao entendimento adotado pelo juízo sentenciante, constata-se que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais foi fixada de forma equivocada, porquanto amparada unicamente na alegação de corte indevido do fornecimento de energia elétrica, supostamente decorrente de débito reputado ilegal nos presentes autos.

Ocorre que tal situação não se confirma no caso concreto. Conforme se extrai da própria petição inicial, o pleito liminar formulado pela parte autora restringiu-se a determinar que a concessionária se abstivesse de efetuar o corte no fornecimento de energia, inexistindo qualquer comprovação de efetiva interrupção do serviço.

Assim, reconhecida a validade do débito imputado ao Recorrente e impugnado na presente demanda, bem como ausente demonstração de prejuízo
concreto à honra, imagem ou esfera íntima da parte apelada, não há que se falar em configuração do alegado dano moral.

A propósito, colhe-se entendimento já pacificado por esta Egrégia Quinta Câmara,
in
verbis
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DOCONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
SEM CORTE NO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA.INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
.
RECURSOS DESPROVIDOS.[...] 4. A jurisprudência dominante reconhece a ilegalidade da cobrança de faturas de recuperação de consumo quando há ausência de comprovação da fraude ou dedescumprimento dos requisitos normativos para a apuração do débito
. 5.
A inexistência de corte no fornecimento de energia,de negativação indevida ou de outros elementos configuradores de violação à dignidade da consumidora afastam a pretensão de indenização por danos morais.
[...] Tese de julgamento: “A cobrança de recuperação de consumo exige comprovação inequívoca da irregularidade e respeito ao contraditório e ampla defesa, sendo inexigível quando apurada unilateralmente pela concessionária.
2.A cobrança indevida, por si só,não gera dano moral se não há negativação do nome ou corte indevido do serviço
”.
[...]
”
(TJMT,N.U 1027127-69.2021.8.11.0003,Rel. Des.Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,julgado em 25/02/2025,publicado no DJE 25/02/2025– grifo nosso).

Da alegada litigância de má-fé.

O pedido de condenação da autora por litigância de má-fé igualmente
não merece acolhida.

A autora/apelada exerceu regularmente seu direito de ação, apresentando narrativa fática plausível e buscando proteção jurisdicional diante
de uma cobrança que reputava indevida.

Não há, nos autos, indício de alteração dolosa da verdade dos fatos ou de intuito protelatório. Logo, inexiste conduta temerária que justifique a aplicação das penalidades dos artigos 79 e 80 do CPC.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de
a
pelação
e
DOU-LHE PROVIMENTO,

para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, à luz das circunstâncias fáticas comprovadas nos autos.

Em consequência, inverto o ônus sucumbencial em desfavor da apelada, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Entretanto
, a exigibilidade da verba honorária permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025